Tribunal: TCU
Processo: 032.651/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13558/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Ademar dos Santos, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora identificou como irregularidade a concessão da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas - GDIBGE aos inativos na mesma proporção que o valor pago aos servidores em atividade; considerando que aos aposentados com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional (EC) 47/2005, situação do interessado, a GDIBGE, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 149 da Lei 11.355/2006, deveria ser de no máximo 50% do valor máximo do respectivo nível, classe e padrão, o que corresponde a R$ 757,00 (rubrica "82470-GDIBGE-ART. 80, LEI 11355/06 AP", valor este consignado em seus proventos; considerando, entretanto, que consta também do ato de aposentação do interessado a rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" (R$ 605,60), sendo que ao inativo não se aplica a parcela da GDIBGE correspondente ao desempenho individual, prevista no art. 80 da Lei 11.355/2006, segundo o qual a referida gratificação tem a seguinte composição para o servidor ativo: a) "I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual;" e b) "até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional"; considerando que, inconformada com essa diferenciação legal, a Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ingressou com a ação judicial 00022545920094025101 (Execução de Título Judicial 0000870-56.2012.4.02.5101), que tramitou na 24a Vara Federal do Rio de Janeiro, requerendo que a vantagem em questão fosse estendida aos inativos e pensionistas na mesma proporção paga aos servidores em atividade, tendo a agremiação, em apelação, logrado êxito em seu pedido e a decisão judicial transitou em julgado em 09/08/2011; considerando que foi acordado que os aposentados devem receber a parcela institucional integral (80 pontos) e 50% da individual (10 pontos), somando 90 pontos, que multiplicados por R$ 15,14 (ponto da GDIBGE para o cargo do interessado, ver Anexo XV-A da Lei 11.355/2006) totalizam R$ 1.362,60, sendo que a rubrica "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO", constante do ato em questão (R$ 605,60), corresponde, portanto, à diferença entre esse valor total (R$ 1.362,60) e os 50% previstos no art. 149 da Lei 11.355/2006 (R$ 757,00 rubrica "82470-GDIBGE-ART. 80, LEI 11355/06 AP"); considerando que atualmente o interessado percebe a título dessas vantagens, em decorrência das alterações promovidas pela Lei no 14.673/ 2023, os valores de R$ 825,00 (rubrica 82470) e R$ 660,00 (rubrica 16171), cuja sistemática de cálculo foi mantida, tendo em vista que o novo valor total passou a ser R$ 1.485,00 (90 x 16,50); considerando que a decisão que ampara a vantagem foi proferida em sede de mandado de segurança, hipótese que dispensa a autorização expressa dos associados (Constituição Federal, art. 5o, LXX, Súmula 629 do STF, e decisões do STF no RMS 21.514 e no RE 501.953 AgR), exigida nas demais ações ajuizadas por associação civil (Constituição Federal, art. 5°, XXI, e RE 573.232/SC); considerando que, apesar do acerto no cálculo da GDIBGE nos termos da decisão judicial, a vantagem está sendo paga ao interessado em desacordo com o estabelecido no art. 149 da Lei 11.355/2006, conforme a jurisprudência do TCU sobre o caso, a exemplo dos Acórdão 1429/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Marcos Bemquerer), 1409/2023 - Secunda Câmara (Rel. Antonio Anastasia), Acórdão 321/2023 - Secunda Câmara (Rel. Vital do Rêgo) e Acórdão 690/2023-TCU-Primeira Câmara (Rel. Benjamin Zymler); considerando que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade e registro excepcional do ato em decorrência da decisão judicial transitada em julgado; considerando que o inciso II do art. 7o da Resolução-TCU 353, de 22 de março de 2023, dispõe que pode haver o registro em caráter excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que se amolda ao presente caso; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 09/06/2020, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando, finalmente, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU no 353/2023 em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato; c) expedir a determinação consignada no item 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 032.651/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ademar dos Santos (XXX.818.411-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão de origem que informe esta deliberação ao interessado, no prazo de 15 dias, comprovando essa notificação nos 30 dias subsequentes ao Tribunal.